Tribunal: TJSP
Processo: 1028461-56.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade débito c./c. com restituição dos valores e danos morais. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta parcial acolhimento. TOI e estudo de consumo unilaterais que não podem ser aceitos como elementos de prova. Relação de consumo que impõe à concessionária de serviço público

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade débito c./c. com restituição dos valores e danos morais. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta parcial acolhimento. TOI e estudo de consumo unilaterais que não podem ser aceitos como elementos de prova. Relação de consumo que impõe à concessionária de serviço público comprovar à luz da inversão do ônus probatório a existência dos alegados vícios no medidor de luz, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de perícia técnica. Laudo unilateral produzido pela concessionária que não pode ser aceito meio de prova. Jurisprudência desta Corte que entende válido apenas o laudo administrativo realizado por órgão metrológico oficial IPEM. Cobrança do suposto consumo a maior que deve ser afastada, devendo a Ré efetivar a restituição simples de valores apurando-se tudo em sede de cumprimento de sentença, por meio de comprovantes de pagamento apresentados pela Autora. Dano moral in re ipsa configurado em da cobrança indevida efetivada pela Ré. Indenização por danos morais que deve ser arbitrada no importe de R$ 5.000,00, considerando que o corte de anergia elétrica que se deu em razão de débitos diversos aos discutidos nos autos. Sentença reformada. Sucumbência invertida (Súmula 326 do STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.